Tribunal: TCU
Processo: 021.806/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2193/2021-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de comunicação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), autuada como representação, com a finalidade de dar ciência de decisão daquele Tribunal relativa a matéria envolvendo a aplicação dos recursos federais repassados pelo FNDE ao Município de Paracuru/CE. Considerando que não é possível depreender a ocorrência de irregularidade na aplicação de recursos federais a partir das informações e elementos juntados aos autos; e Considerando que não há interesse público na verificação das circunstâncias sob as quais ocorreu a paralisação da construção de escola de educação infantil custeada com recursos federais, pois, conforme consulta realizada pela SecexEducação no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), verificou-se que que a obra está atualmente em execução, havendo licitação (Tomada de Preços 5.008/2020) homologada em 11/9/2020, no valor de R$ 1.546.524,66, sendo possível observar que a vigência do convênio foi estendida para até 25/6/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em não conhecer da representação, uma vez não satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, do Regimento Interno do TCU; em dar ciência desta deliberação ao TCE/CE; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 021.806/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Paracuru - CE 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.